Tribunal: STF
Processo: HC 199944
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 641.890/SP, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    II - No caso, a negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a apreensão de significativa quantidade da droga de natureza mais nociva (135 porções de crack num total de 44g), de arma de fogo e munições de uso permitido (1 revólver calibre 32 da marca Taurus e 6 cartuchos do mesmo calibre e 5 cartuchos calibre 38), e de uma arma de fogo de uso restrito (revólver calibre 38 da marca Rossi), consoante descrito na sentença à fl. 30, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.
    III - A negativa do direito de recorrer em liberdade ainda encontra seu esteio no trânsito do paciente na senda criminosa, porquanto reincidente em crime de tráfico de drogas, evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido” (págs. 168-169 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente, que o “paciente permaneceu em liberdade há mais de 4 anos, uma vez que reconhecida pelo Juiz coator à época que a prisão foi ilegal e não haveria necessidade da constrição antecipada. Não existia fato novo, autorizador da alteração da postura inicial, motivo pelo qual a negativa do paciente apelar solto constitui constrangimento ilegal reparável por via do remédio heroico impetrado” (pág. 4 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que “não se vê O ENFRENTAMENTO TÉCNICO do artigo 319 do Código de Processo Penal, que estabelece a possibilidade de imposição de nove medidas cautelares diversas da prisão” (pág. 7 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) A CONCESSÃO DA ORDEM que se impõe LIMINARMENTE em toda sua amplitude, em virtude da notória e INTOLERÁVEL FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, em respeito e obediência ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal c.c artigo 315, § 2.º, do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019); 
    b) Caso assim não entendam, sejam impostas ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO com arrimo no art. 319 do Código de Processo Penal ou a PRISÃO DOMICILIAR durante a Pandemia Mundial (Covid-19), sem risco à sua saúde; 
    c) Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ; 
    d) Por fim, seja expedido de imediato o imprescindível ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, como imperativo de direito e irrefragável” (pág. 15 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No caso, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade:
    “A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis:
    ‘Finalmente, em atenção ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, definida a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo em conta a expressiva quantidade de drogas, as armas de fogo e munições apreendidas, bem como por se tratar de reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, impõe-se a decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, vez que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se mostra qualitativamente insuficiente. Por isso, com fundamento nos termos dos arts. 312 e 313, II, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS GUIMARÃES, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade’ (fls. 52-53, grifei).
    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a apreensão de significativa quantidade da droga apreendida de natureza mais nociva (135 porções de crack num total de 44g), de arma de fogo e munições de uso permitido (1 revólver calibre 32 da marca Taurus e 6 cartuchos do mesmo calibre e 5 cartuchos calibre 38), e de uma arma de fogo de uso restrito (revólver calibre 38 da marca Rossi), consoante descrito na sentença à fl. 30, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.
    […]
    Ademais, a negativa do direito de recorrer em liberdade ainda encontra seu esteio no trânsito do paciente na senda criminosa, porquanto reincidente em crime de tráfico de drogas (fl. 52), evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    […]
    Ressalta-se que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (págs. 173-179 do doc. eletrônico 2; grifos no original).
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC 126.905/RJ, Red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública . Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    É de concluir-se, portanto, que a decisão do Juízo de primeira instância, mantida pelo STJ, alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu, ainda mais, como no caso, em que ele é reincidente específico.
    Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. 2. Segundo se extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada PCC, o agravante teria executado a vítima pelo simples fato de ela ser agente de segurança penitenciária do quadro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 141.170 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator